Tribunal: TJES
Processo: 0022628-25.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022628-25.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS DE MORA SEGUNDO O ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo Embargante, mantendo a decisão que reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON e fixou os critérios de correção monetária e juros de mora. O Embargante alega omissão quanto à aplicação da legislação municipal para definir os critérios incidentes sobre créditos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar os critérios previstos na legislação municipal para a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a multa administrativa; e
(ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir os fundamentos jurídicos ou o mérito da decisão já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou adequadamente os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à multa administrativa reduzida, adotando o índice IPCA-E para a correção monetária, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa, e os juros de mora conforme o índice da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Não há omissão, pois o julgado enfrentou as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, observando precedentes que fixam os índices aplicáveis a multas administrativas reduzidas judicialmente, afastando a incidência de critérios municipais quando há regulamentação específica.

Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão dos fundamentos jurídicos da decisão recorrida, tendo objeto restrito a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O Superior Tribunal de Justiça reitera que não há afronta ao art. 1.022 do CPC quando a decisão judicial resolve integralmente a lide e enfrenta as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, mesmo sem abordar todos os argumentos das partes (AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis a multas administrativas reduzidas judicialmente devem observar o IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa, e o índice da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, em conformidade com a jurisprudência dominante.

Embargos de declaração não se prestam a rediscutir fundamentos jurídicos ou reexaminar o mérito da decisão, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 56, 57; Decreto n.º 2.181/97, art. 28.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024; TJES, Classe: Apelação Cível, n.º 5002060-23.2019.8.08.0024, rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível, j. 13.04.2023; TJES, Classe: Apelação Cível, n.º 0022803-19.2014.8.08.0347, rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 14.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022628-25.2014.8.08.0347

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em razão do v. Acórdão (id
8788043
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, na forma da ementa a seguir transcrita:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALOR DA MULTA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO A RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. MULTA EXORBITANTE. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Acerca da ilegitimidade da Empresa para figurar no polo passivo da demanda razão não lhe assiste, tendo em vista que a responsabilidade solidária estabelecida no art. 7º, parágrafo único, do CDC, dispõe que todos os fornecedores que participam da cadeia de fornecimento de determinado produto ou serviço respondem pelos danos previstos nas normas de consumo.
2.
O artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.
3.
O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.
4.
Inexiste qualquer violação à cláusula de reserva de plenário referente à inaplicabilidade do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, uma vez que, diferentemente da afirmação do Município, não houve declaração explícita de inconstitucionalidade do ato normativo, mas tão somente a aplicação das normas do consumidor em detrimento a inobservância da proporcionalidade e da razoabilidade do valor inicial da multa.
5.
O valor da multa fixada em valor de R$ R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), aplicada em razão de reclamação de consumidor acerca “
da venda ao consumidor de veículo que não se encontrava livre de restrições, não sendo reparado o vício
”, mostra-se desarrazoado e desproporcional, sendo correto, portanto, a sua redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais).
6.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Nas razões recursais (id 8901177) o Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, a existência de omissão no julgado, tendo em vista que os critérios incidentes sobre créditos públicos (juros e correção monetária) estão previstos na legislação municipal.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto de relatoria que “
no caso de decisão judicial que reduza multa aplicada pelo Procon, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, que deverá incidir a partir da publicação do julgamento que revisou a multa, ao passo que os juros de mora recairá segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da embargada para pagamento do débito deverá incidir
”
.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Por fim, verifico o acerto da r. sentença ao estabelecer que o valor da penalidade deverá ser corrigido pelo índice IPCA-E a partir da publicação do julgamento, e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, porquanto se encontra em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...]4.
Entendimento pacífico deste Sodalício no sentido de que no caso de decisão judicial que reduza multa aplicada pelo Procon, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, que deverá incidir a partir da publicação do julgamento que revisou a multa, ao passo que os juros de mora recairá segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da embargada para pagamento do débito deverá incidir
5. Recurso parcialmente provido, para integrar o julgado recorrido e estabelecer os índices e marcos aplicáveis de correção monetária e juros moratórios. (TJES, Classe: Apelação Cível n° 5002060-23.2019.8.08.0024, Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 13/04/2023).
sem grifo no original

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia 2 para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 2. A multa administrativa impugnada adveio de seis reclamações formalizadas por consumidores contra a instituição bancária, relativas à suposta negativa do pedido de entrega de boleto de quitação antecipada de seus respectivos empréstimos. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos por si alegados (art. 373, inciso I, do CPC/15), sobretudo no que tange à alegação de que não houve negativa de sua parte, mas que teria adotado medidas de segurança para entrega de documentos, no intuito de proteger o sigilo bancário de seus clientes. 4. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 5. Embora o PROCON/ES afirme que o valor da multa administrativa observou os critérios decorrentes de lei (IS nº 019/2008), não há, na decisão administrativa do Procon, qualquer menção concreta a particularizar esses critérios no caso em questão. 6. A redução do valor da multa de R$ 1.034.433,11 (um milhão, trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e onze centavos) ao patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo Juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor (empresa de grande porte) com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito (proveniente de seis reclamações, mas de baixa gravidade, pois não foi demonstrada qualquer vantagem auferida). 7.
Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.
8. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 9. O STJ, no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15, mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Ausência de valor desproporcional. 10. Recursos conhecidos e não providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator Designado (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151500279, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

Desse modo, as razões recursais de ambas as partes não são suficientes para justificar a reforma da sentença.
”.

Em recentes julgados, o posicionamento foi reafirmado neste e. Tribunal (TJES):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PEDIDO IMPLÍCITO. ART. 491 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria indispensável ao deslinde da controvérsia. 2. Os consectários da condenação devem ser fixados, ainda que não haja pedido explícito, nos termos do art. 491 do CPC.
Tratando-se de multa administrativa arbitrada pelo Procon, deverão incidir juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da embargante para pagamento do débito e, correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0020196-22.2020.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data:
27/Aug/2024
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEGALIDADE. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Trata-se, na origem, de ação anulatória visando a anulação ou, alternativamente, a redução de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, a qual foi julgada parcialmente procedente, para reduzir a penalidade aplicada pela autarquia municipal. 2. Não se verifica ilegalidade na aplicação da penalidade objurgada. 3. A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon, no montante de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram efetivamente demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$12.000,00 (doze mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. 4.
Com relação aos juros e correção monetária, este Tribunal de Justiça já decidiu que: “[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil
”. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração de honorários. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0022803-19.2014.8.08.0347, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data:
14/Jun/2024
).

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
28/6/2024
.)

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.